Tribunal: TJMT
Processo: 1014225-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014225-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYARA ROCHA DE ARAUJO - CPF: 052.606.301-73 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1014225-27.2020.8.11.0001

Origem:

QUINTO juizado Especial Cível CUIABÁ

Recorrente(s):

MAYARA ROCHA DE ARAUJO

Recorrido(s):

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA ACIMA DO CONTRATADO –
COBRANÇA INSISTENTE DE SERVIÇO CANCELADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL E DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § ÚNICO DO CDC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, primeiro acima do contratado e depois referente a serviço cancelado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Observada ainda a cobrança e pagamentos de valores indevidos, cabe a devolução na forma dobrada, nos moldes do arTigo 42, § único do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, por entender que a situação não tenha efetivamente dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da Recorrente e pela não comprovação dos pagamentos das faturas.

A Recorrente alega em suas razões recursais alegou que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela cobrança indevida do serviço já cancelado e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida durante três meses em valores acima do contratado, bem como, meses após o pedido de cancelamento do serviço que ocorreu no dia 16/12/2019, conforme protocolo anexo na inicial.

Após as reclamações do Autor e cancelamento do serviço, o mesmo foi cobrado nas faturas de 01/2020 e 02/2020, sendo elas canceladas em sentença.

As faturas de 10 a 12/2019, possuem cobranças e pagamentos indevidos nos valores de R$ 184,99, R$ 157,26 e R$ 119,99, sendo que foram devidamente pagas, devendo estes valores serem devolvidos na forma dobrada, conforme descrito no artigo 42, § único do CDC.

Frise-se que a Recorrente recebeu diversas cobranças através de faturas colacionadas aos autos e tentou inúmeras vezes resolver o problema administrativamente.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DO NÃO DEVEDOR. DANO MORAL. REPARAÇÃO. EXCESSIVA. REDUÇÃO. 1.A COBRANÇA INSISTENTE DAQUELE QUE NÃO É DEVEDOR IMPLICA EM DANO MORAL. 2.A REPARAÇÃO QUE SUPERA A RAZOABILIDADE DEVE SER REDUZIDA. 3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4.RECORRENTE VENCEDOR, EM PARTE, SEM SUCUMBÊNCIA.

(TJ-DF - ACJ: 20130111206709 DF 0120670-44.2013.8.07.0001, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 14/01/2014,

2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2014 . Pág.: 1136)

INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO JÁ PAGO. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E E-MAIL COM COBRANÇA INSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE. A parte autora recorre postulando indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida e insistente das parcelas de um empréstimo já quitado. Diante da sentença que declarou a inexistência do débito, recorreu a parte autora, pugnando pelo pagamento de indenização extrapatrimonial. Dano moral excepcionalmente configurado. O dissabor sofrido pelo consumidor ao se deparar com cobranças indevidas, por carta e por e-mail, de forma insistente, por um débito inexistente, configura, excepcionalmente o dano moral, na medida que o autor nada devia e não tinha meios para impedir a continuidade das insistentes cobranças. Importa salientar que não fosse a liminar deferida, provavelmente o autor continuaria a receber cartas e e-mails de cobrança, o que configura conduta abusiva. Dano moral fixado em R$ 2.000,00, o que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004417002, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/05/2014)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004417002 RS, Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 22/05/2014,

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2014)

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se ainda em conta a insistência das cobranças cerca de 5 meses, sem a devida solução administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, a devolução do valor de R$ 462,24 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) corrigidas a partir desta data com juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021